Tribunal: TJSP
Processo: 2178007-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS.

INCONFORMISMO DOS AUTORES AFASTADO.

INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CIÊNCIA SOBRE A DATA DOS LEILÕES. INADIMPLÊNCIA ADMITIDA. DEVER DA REQUERIDA ENTREGAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS.

INCONFORMISMO DOS AUTORES AFASTADO.

INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CIÊNCIA SOBRE A DATA DOS LEILÕES. INADIMPLÊNCIA ADMITIDA. DEVER DA REQUERIDA ENTREGAR EVENTUAL SALDO, NA HIPÓTESE DE ADJUDICAÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI. AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO DO TITULO NEM DESCARACTERIZA A MORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 874, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 380, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.